Tribunal: TJPA
Processo: 0801995-95.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801995-95.2021.8.14.0104

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETRESON CARDOSO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL DESMOTIVADA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Petreson Cardoso Oliveira da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), por reconhecer a nulidade da prova decorrente da busca pessoal realizada sem fundada suspeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o conjunto probatório remanescente é suficiente para sustentar a condenação, mesmo diante da nulidade da prova produzida mediante busca pessoal em desconformidade com o art. 244 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem do recorrido ocorreu em via pública, motivada apenas por denúncia anônima e reação comportamental à aproximação da viatura, sem prévia investigação, campana ou visualização de qualquer ato típico de tráfico.

4. Ausente fundada suspeita, a busca pessoal revela-se ilegal, nos termos do art. 244 do CPP, sendo ilícita a apreensão das drogas. Aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença absolutória por insuficiência de provas lícitas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:
É nula a prova obtida por meio de busca pessoal realizada sem fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, o que impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ante a ausência de prova lícita e autônoma apta a sustentar o édito condenatório.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; art. 244 e art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 945.461/BA, Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 30/4/2025, DJe 7/5/2025; e REsp n. 2.069.822/MG, Sexta Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 21/11/2023, DJe 28/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público
,

em desfavor de
Petreson Cardoso Oliveira,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Breu Branco,
que o absolveu da prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

De acordo com a Denúncia (ID 26313220),
no dia
06 de outubro de 2021
, por volta das 19h, na
PA-263, Vila Mojuzinho, município de Breu Branco/PA
, o denunciado foi flagrado por guarnição da Polícia Rodoviária Estadual em
posse de 10 (dez) trouxas da substância entorpecente conhecida como maconha
, pesando
4,9g no total
, fracionadas e embaladas de modo a facilitar a comercialização.

Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado demonstrou atitude suspeita e foi abordado. Em revista pessoal, os entorpecentes foram encontrados em seu poder. Conduzido à delegacia, afirmou inicialmente que a droga era para consumo pessoal, mas, em seu interrogatório, negou a prática do crime.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação, pelo Termo de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Droga e pelos depoimentos colhidos em sede policial.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou Denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelado, como incurso nas penalidades do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 26313223, recebida a denúncia em 27/10/2021;

Em ID 26313254, Termo de Audiência realizada no dia 22/03/2022;

Em ID 26313269, Termo de Audiência realizada no dia 17/05/2022;

Em ID 26313288, Laudo Definitivo;

Na
sentença
, ID 26313292, a magistrada reconheceu, de ofício, a irregularidade do procedimento policial e consequentemente, ABSOLVEU o réu do crime que lhe foi imputado, com fundamento no art. 386, inciso II do Código de Processo Penal Brasileiro.

Em razões recursais
(ID 26313299),
requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que seja o apelado condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. art. 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 26313301, a Defensoria Pública,
em contrarrazões
ao recurso ministerial, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 28407885, se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

DA CONDENAÇÃO DO RÉU – POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer o representante do Parquet a reforma da sentença absolutória, ao argumento de que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrido Petreson Cardoso Oliveira pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), destacando que os entorpecentes apreendidos estavam fracionados e prontos para a comercialização, e que a versão apresentada pelo acusado, de que a substância era destinada a consumo próprio, não encontra respaldo nos autos.

Impende, neste momento, explicitar que o crime imputado ao apelado é o de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, assim redigido:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos, ID 26313288,
que confirmou se tratar de substância ilícita a encontrada em poder do acusado, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, o detalhamento do contexto fático da apreensão realizada certifica a nulidade da diligência.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, é certo que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência que culmina com a prisão do suposto agente infrator merecem ser considerados, desde que acompanhados de elementos objetivos que corroborem a prática delitiva. No presente caso, contudo, tais declarações não foram suficientes para demonstrar a presença de fundada suspeita que justificasse a busca pessoal realizada, sendo este o único meio pelo qual se obteve a prova da materialidade do delito.

A abordagem ocorreu em via pública, com base apenas em denúncia anônima e na reação do apelado ao notar a presença policial. Não houve investigação prévia, nem campana ou constatação de qualquer ato de mercancia. Os agentes não visualizaram movimentações típicas de tráfico e tampouco presenciaram o apelado entregando entorpecentes a terceiros. A justificativa para a abordagem limitou-se ao comportamento de "levantar-se abruptamente" e "tentar sair do local" ao avistar a viatura, o que, por si só, não configura fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM DESMOTIVADA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO AO ORA AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
No caso dos autos, da leitura da sentença de primeiro grau e do acórdão proferido em sede de apelação, é forçoso reconhecer que não existiam fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a busca pessoal, na medida em que embasada apenas na alegação vaga de que o réu demonstrou nervosismo e mudou a direção em que estava caminhando ao avistar a polícia. 2. Consolidou-se nesta Corte orientação jurisprudencial de que uma simples mudança de direção da caminhada, por si só, não preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP.
Outrossim, "[...] não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, D Je 25/4/2022).

Nesse contexto, desautorizada, na hipótese em exame, a atuação policial, verifica-se a nulidade da busca pessoal. Por conseguinte, reconhecida a ilicitude na apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada. 3. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido. (AgRg no HC n. 945.461/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) (GRIFEI).

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE AMPARADO EM ELEMENTOS SUBJETIVOS. ILEGALIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita". 2. Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.
3. No caso, a busca pessoal realizada ocorreu de modo irregular, pois não havia fundada suspeita de prática delituosa, uma vez que, "No momento em que o denunciado percebeu a presença militar, mudou abruptamente sua direção de caminhada e demonstrou bastante nervosismo. Diante da situação, os militares realizaram a abordagem do denunciado, identificando-o e localizando na posse direta deste 02 (duas) buchas de maconha e a importância de R$ 194,00".
4. Recurso especial provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, bem como das provas derivadas, e absolver o recorrente das imputações trazidas na denúncia (art. 386, VII, do CPP). (REsp n. 2.069.822/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.) (GRIFEI).

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, a total improcedência da irresignação ministerial, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de busca pessoal realizada sem fundada suspeita, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Diante da ausência de provas lícitas e autônomas a sustentar a imputação penal, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença absolutória proferida em favor de Petreson Cardoso Oliveira, com fundamento na ilicitude da prova decorrente de busca pessoal realizada sem fundada suspeita.

É o meu voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2025